Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. EMENDA A INICIAL. RECEBIDA. CITAÇÃO REGULAR. OPÇÃO “EXPRESSA” PELA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais em atraso, em que o réu optou pela revelia como forma de defesa.
2. Desincumbindo-se o autor do ônus processual da prova constitutiva do próprio direito (art. 373, I, do CPC), notadamente na apresentação de planilha de débito, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.
3. No caso, aperfeiçoado o contraditório e o devido processo legal, não é cabível, no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, o acolhimento do afastamento dos efeitos da revelia, sob a simples alegação de que a cobrança é ilegítima e de que o autor ofende ao postulado da eticidade.
4. Recurso improvido.